Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DF x VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. SUPRIMENTO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PATERNA. EMISSÃO DE PASSAPORTE E VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO DO MENOR. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de suprimento judicial.
2. Sobressai da inicial que a guarda do menor foi deferida, na ação de alimentos, de forma unilateral à genitora, a qual, como visto, pretende, na presente ação, o suprimento judicial de autorização paterna para que a criança possa ter seu passaporte emitido e viajar para Portugal e nesse país residir com a genitora.
3. O pedido formulado na ação de origem envolve a mudança de residência do menor para outro país, circunstância que enseja modificação do regime de guarda vigente.
4. Não se configurando qualquer exposição do menor a situação de risco, uma vez ausentes informações de que esteja em contexto de vulnerabilidade ou sofrendo maus-tratos por um dos genitores, a competência para analisar questão relativa à própria guarda do infante deve recair sobre o Juízo de Família, nos termos do art. 27, I, “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.